Tribunal: TJBA
Processo: 8040515-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040515-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: L. O. S. M. R. e outros

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, FILIPE JARDIM GARCIA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Competência. Ação de obrigação de fazer proposta por menor impúbere contra plano de saúde. Matéria contratual. Inexistência de situação de risco pessoal ou social. Competência da vara cível. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível para a Vara da Infância e Juventude, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere em face de seguradora de plano de saúde de autogestão, com fundamento em suposta aplicação dos arts. 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de obrigação de fazer movida por menor impúbere contra plano de saúde, fundada em relação contratual, atrai a competência da Vara da Infância e Juventude ou se deve ser processada na Vara Cível.

III. Razões de decidir

3. A Justiça da Infância e da Juventude possui competência especializada apenas nos casos taxativamente previstos no art. 148 do ECA, os quais não abrangem ações que versem exclusivamente sobre o cumprimento de obrigações contratuais.

4. A competência da Vara da Infância e Juventude também depende da demonstração de situação de risco pessoal ou social da criança ou adolescente, nos termos do art. 98 do ECA, o que não se verifica no caso em análise.

5. A controvérsia possui natureza essencialmente contratual, relativa à prestação de serviços de plano de saúde, não havendo qualquer alegação de ameaça ou violação de direitos nos moldes exigidos pelo ECA.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que ações envolvendo planos de saúde, mesmo quando propostas por menores, não se inserem na competência da Vara da Infância e Juventude, salvo quando comprovada situação de risco, o que não ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº

8040515-52.2025.8.05.0000
, em que é agravante
L.O.S.M.R.
, representada por sua genitora, Samara Oliveira Santos,

e, como agravados,
SAÚDE CASSEB ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.